Tribunal: TJMT
Processo: 8039922-96.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8039922-96.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (RECORRENTE), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), CRISTINA MONTEIRO FONTES - CPF: 629.876.151-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA.
POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVENTÁRIO. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS (
EXECUTADO
). PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA.
EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve indicação de bem.

2-
"
Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado
"
(STJ – 3a T - REsp 1877738/DF – rela. Ministra Nancy Andrighi – DJe 11/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 144398878, na reclamação no
8039922-96.2018.8.11.0001,

do 5o JEC da Capital, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o presente cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- bem imóvel indicado.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da possibilidade de prosseguimento da execução.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No entanto, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que, o juízo indeferiu penhora de bem, possível, indicada pelo Exequente.

De fato, eventual penhora sobre o bem somente poderá ocorrer após a partilha.

Todavia, possível a penhora no rosto dos autos de inventário quando a execução for de dívida de herdeiro (
como no caso dos autos
), hipótese em que a penhora atingirá o direito à herança ainda não partilhada e garantirá o direito do credor na futura partilha.

Na forma do art. 860 do CPC, a penhora no rosto dos autos de inventário é admitida e irá recair sobre os direitos hereditários que vierem a caber ao executado, também nesse sentido, o art. 789, CPC, diz que devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Por tratar-se tão somente de medida assecuratória, prestigiando o princípio da utilidade da execução, não há qualquer óbice à realização da penhora no rosto dos autos de inventário.

Por esta razão, não restaram esgotadas as medidas restritivas possíveis, devendo retornar os autos à origem para seguimento da execução, para a realização penhora no rosto dos autos do inventário.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 /STJ. 1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que "Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado" ( REsp 1877738/DF , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021). 2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da Súmula 83 /STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pela alínea a , inciso III , do art. 105 da Constituição . 3. Agravo interno não provido.

- da sugestão para esgotamento da diligência.

A garantir esgotamento das diligências necessárias, segue roteiro sugestivo:

Inexistindo pagamento voluntário, defiro o pedido de penhora, na seguinte forma:

CREDOR:
xxxxxxxxxx

CPF/CNPJ:
xxxxxxxxx

DEVEDOR:

xxxxxxxxx

CPF
/CNPJ
:
xxxxxxxxx

VALOR:
R$ xxxxx (
xxxxxxxxxxxxxx
).

Atualizado até 00/00/0000.

II –
Caso haja requerimento do Credor, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, expeça-se
“Certidão de Dívida”
, que deverá conter os dados do(
s
) título(
s
) extrajudicial(
is
), à disposição da parte em Secretaria, bem como, promova inclusão no sistema SERASAJUD, se possível (
oficie-se, caso necessário
).

A atualização deve ocorrer na forma do art. 11, da Lei no 9.492/97 (
ato de reponsabilidade da parte Credora
).

III -
SISBAJUD.

A possibilidade de reiteração automática de tentativa de penhora no sistema Sisbajud (
teimosinha
), deve limitar-se ao prazo de 10 (
dez
) dias seguidos, de forma a compatibilizar o instrumento com os princípios dos juizados especiais (
efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
)
.

IV -
RENAJUD.

a)
Veículo sem restrição.

a.1)
Segue anexo o protocolo RENAJUD que serve de auto de penhora e determino seja expedido Mandado de Avaliação e Remoção, para ser cumprido no endereço onde se encontre o bem. Cumpre à parte Credora indicar a exata localização do bem, assim como, fornecer as condições necessárias à remoção. Para tanto, fixo o prazo de 5 (
cinco
) dias.

Vencido o prazo e não tendo sido indicada a localização do bem, ou ainda, somente indicação de outro bem à penhora, será reconhecida a desistência em relação à penhora Renajud.

Registre-se que, no momento da avaliação/remoção com a respectiva documentação
“Certificado de Registro de Veículo – CRV”
, o Oficial deverá descrever o bem e suas condições suscintamente, bem como, intimar a parte Credora (
no caso de remoção
) ou o possuidor (
no caso do Devedor
), das responsabilidades de fiel depositário (
art. 161, parágrafo único, do CPC
).

Havendo recusa ou omissão do Credor na remoção, o que deverá constar da Certidão, fica automaticamente revogada esta decisão neste ponto.

Fica desde já autorizado o reforço policial/arrombamento para cumprimento da medida, bem como, e se necessário
,
proceder às diligências fora do horário normal de expediente, inclusive aos sábados, domingos e feriados (
art. 212, §2o, do CPC
),

devendo o Oficial constar na Certidão as razões determinantes.

b)
Veículo com gravame (
alienação fiduciária, leasing etc.)
e/ou

múltiplas execuções
.

O pedido de penhora de créditos oriundos do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo do Devedor é inviável em sede de Juizado Especial, ante o conflito entre a conclusão da penhora, que pode durar anos, e os princípios informadores da Lei no 9.099/95
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
). Do mesmo modo, em havendo múltiplas execuções sobre o mesmo bem, indicando ausência de possibilidade de êxito na garantia do juízo, com alongamento desnecessário/incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE DIREITOS ADVINDOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE.
PENHORA VIA BACENJUD. SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS E FIRMA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COTAS SOCIAIS DE SÓCIOS DE PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS.
1. Conquanto se admita a penhora de direitos oriundos de contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, ou seja, sobre eventuais direitos decorrentes da amortização do financiamento efetuada pelo devedor. Se efetivada, demandará a suspensão do processo por longo tempo, quer em razão do lapso temporal para a quitação do financiamento do imóvel, ou, no caso de mora do executado, pela devolução das parcelas pagas em razão da expropriação do bem pelo credor, o que não se coaduna com a simplicidade e celeridade do rito da Lei 9.099/95.
2. A penhora deve se dar da forma menos onerosa ao devedor e, assim, não deve recair sobre cotas sociais de sociedades simples e empresárias, sobretudo quando apenas um dos sócios é devedor, a fim de não haver a quebra da affectio societatis e, consequentemente, a dissolução da própria sociedade. Com efeito, deve-se esgotar os demais meios de satisfação do crédito. Ademais, o patrimônio da sociedade não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, que possuem personalidades jurídicas distintas. 3. Quanto ao bloqueio dos ativos financeiros dos executados, em razão do considerável lapso de tempo decorrido desde a última consulta, é razoável que se realize nova consulta em nome dos executados. 4. Comprovado (ID 6195577), que o executado Vitor Moreira da Silva constitui também firma individual, admite-se a penhora de seus ativos financeiros, uma vez que o seu patrimônio se confunde com o patrimônio do sócio individual, ambos respondendo pela solvência da execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a penhora, via BacenJud, de créditos existentes em conta corrente dos executados pessoas físicas e firma individual. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55, da lei 9099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95”
(TJDFT – 1a TR – RI no 0700668-31.2017.8.07.9000 - rela. Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO – j. 12/4/2018). Grifei.

V -
INFOJUD.

A resposta foi negativa: “NAO CONSTA DECLARACAO ENTREGUE PARA NI E EXERCICIO INFORMADOS”;

OU

A resposta foi positiva, permanecendo em Secretaria o resultado, para conferência em balcão (parte e/ou advogado), vedada a extração de cópia por qualquer meio (xerocópia/foto/filmagem etc);

VI –
ANOREG.

Caso positiva a pesquisa, segue resultado para conhecimento e, se for o caso, indicação do imóvel que pretende a penhora, inclusive, com cópia da matrícula atualizada.

VII
– CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/CAGED e INSS.

Possível, no interesse do Credor, a busca de informações sobre as condições atuais de trabalho do Devedor, bem como, a existência ou não de pensionamento, para possível penhora de crédito.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao INSS é medidarazoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJDFT – 5a TC – RAgI no 0718138-36.2022.8.07.0000 – rela. Desembargadora Ana Caetano – j. 28/9/2022). Grifei.

VIII -
CONCLUSÃO.

a)
seguem as respostas dos sistemas Sisbajud, Renajud e Anoreg, esta última, se positiva. No sistema Infojud, se positiva, segue o resultado em Secretaria para consulta.

No sistema Anoreg, se positiva a resposta, cumpre ao Credor indicar o interesse na eventual penhora, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de configurar desinteresse.

b)
e
m caso positivo e integral da penhora nos sistemas Sisbajud e Renajud:

b.1)
designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, §1o, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a(
s
) parte(
s
) Devedora(
s
) poderá(
rão
) oferecer embargos do devedor por escrito ou oralmente, no caso de execução de título extrajudicial ou, intime(
m
)-se o(
s
) Devedor(
res
), para apresentação de embargos do devedor no prazo de 15 (
quinze
) dias, na execução de título judicial.

b.2)
atente a Gestora no caso de penhora Renajud e pretensão de remoção do bem, ou seja, somente após a conclusão desta (
remoção
), poderá ser agendada a audiência conciliatória ou, intimação para embargos do devedor, conforme a execução (
título judicial/extrajudicial
).

Inexistindo localização do bem móvel, resta inexistente a penhora;

b.3)
Indefiro, desde logo, a penhora sobre direitos em contratos de alienação fiduciária ou pendência de penhoras sucessivas;

b.4)
no sistema Sisbajud, desde logo, oficie-se à conta única do TJMT, solicitando a vinculação do valor aos autos. Do mesmo modo, intime-se o Credor, para que indique, no prazo de 5 (
cinco
) dias, dados bancários para eventual expedição de alvará;

c)
oficie-se, com prazo de 5 (
cinco
) dias para resposta:

c.1)
ao CAGED-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela Devedor e e eventual salário auferido;

c.2)
ao INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, a fim de obter informações sobre a existência de relação empregatícia, bem como, pensionamento, em nome do Devedor.

Neste ponto, caberá ao Credor, no prazo de 5 (
cinco
) dias, a contar das respostas nos autos, identificar e requerer a eventual penhora possível, sob pena de preclusão.

d)
do contrário (
negativa ou parcial, neste caso sem prejuízo do item “b.4” e já resolvida a diligência do item “c”
), intime-se a parte Credora para, no prazo de 5 (
cinco
) dias e sob pena de arquivamento, atualize o débito e indique bens à penhora.

d.1)
Após o cumprimento das diligências aqui determinadas ou vencido o prazo do item anterior, voltem conclusos.

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

É como voto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para desconstituir a sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023